Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Violação de domicílio. Dolo. Provas. Palavra das vítimas. Dano moral.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando as declarações são corroboradas pelas demais provas dos autos.
2 - Os depoimentos das vítimas, firmes e sem contradições – de que o réu ameaçou de causar mal injusto e grave a primeira vítima e invadiu o domicílio da segunda vítima sem autorização -, confirmados pelas declarações da testemunha, são provas suficientes para a condenação pelos crimes de ameaça e violação de domicílio.
3 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor razoável, deve ser mantida a indenização.
5 – Apelação não provida.